Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para determinar que a ré se abstenha de fazer os descontos na conta corrente da autora. Em suas razões, o recorrente alega que o desconto na conta corrente da mutuária reflete condição essencial ao negócio jurídico entabulado, bem como que a decisão vai de encontro ao precedente do STJ delineado no tema 1.085. Requer a reforma da sentença para manter hígida a forma de pagamento originariamente entabulada, a qual autoriza o débito das parcelas dos mútuos bancários na conta corrente da recorrida.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

IV. Extrai-se dos autos que a parte autora assinou vários contratos de empréstimos consignados junto ao banco recorrente e que um dos contratos vem tendo sua parcela desconta na conta corrente da autora. O banco recorrente afirma que a autora autorizou de modo irrevogável e irretratável o desconto das parcelas em sua conta corrente.

V. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085 - REsp n. 1.863.973/SP): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

VI. Portanto, depreende-se da referida tese que para que as parcelas de empréstimos bancários comuns sejam descontadas em conta corrente deve haver a prévia autorização para tanto do mutuário. No caso dos autos, o banco réu não logrou êxito em comprovar que a parte autora concedeu a alegada autorização para desconto em conta corrente, tendo em vista que não juntou aos autos o contrato referente a este empréstimo. Lado outro, a autora colacionou o documento em que demonstra ter sido o empréstimo contraído por meio eletrônico e que se trata de contratação de crédito consignado.

VII. Como bem registrado pelo Juiz sentenciante, cuida-se empréstimo consignado de crédito em que o pagamento ocorre por meio de desconto em folha de pagamento. Desse modo, é certo que o contrato firmado entre as parte por meio digital e intitulado de “Contratação do Crédito Consignado” (ID 39198533), sem que houvesse a descrição da forma de pagamento, foi contratado na modalidade de desconto em folha de pagamento, devendo prevalecer a sentença.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.